Tribunal: TJMT
Processo: 1034522-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034522-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ACIRNANDIA CAETANO LIBERATO - CPF: 357.536.333-15 (RECORRIDO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CICERO NASCIMENTO SILVA - CPF: 420.481.921-49 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA À 72 HORAS.

OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CIDADE DE PARTIDA DO VOO.

DANO MATERIAL RELATIVO AO COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO. RESSSARCIMENTO DEVIDA. INDEVIDO O RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS QUE NÃO POSSUEM RELAÇÃO COM O VOO ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cancelamento do voo é comunicado com antecipação de 72 horas da data do embarque, em observância ao disposto no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, inexiste dano moral a ser indenizado.

O valor gasto com combustível referente ao deslocamento para chegar à cidade de partida do voo, bem como despesas com alimentação, tendo em vista que foi alterado o local de partida, deve ser ressarcido aos passageiros. Os gastos que não possuem relação com o voo alterado, não são de responsabilidade da companhia aérea, por isso, é indevido o ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034522-84.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida(s):

Acirnandia Caetano Liberato

Cicero Nascimento Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
a reclamada a pagar a cada autor a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor e
R$1.925,95 (hum mil e novecentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil”.

Os autores, ora Recorridos, alegam que adquiriram passagens aéreas com a companhia reclamada, referente ao trecho Parnaíba/PI – Cuiabá/MT, com saída para o dia 30/01/2022 às 14h45min, conexão em Viracopos/SP às 23h10min e chegada ao destino final as 00h25min do dia 31/01/2022. Contudo, o voo foi alterado, sendo reacomodados no voo que saiu de Teresina/PI às 14h05min do dia 03/02/2022, com conexões em Recife/PE e Rio de Janeiro/RJ, chegando ao destino final às 10h30min do dia 04/02/2022.

A empresa aérea alega que os autores foram comunicados previamente da alteração do seu itinerário, de acordo com o artigo 12 da resolução da 400/2016 da ANAC. Argumenta que, alternativamente, ofertou a reacomodação para o próximo voo disponível ou o reembolso do valor pago, sendo optado pela Recorrida a reacomodação, o que foi feito em tempo correspondente ao estabelecido pela Resolução 400 da ANAC, vez que o aviso foi formalizado 19 (dezenove) dias antes do voo. Sustenta que inexiste dano moral a ser indenizado, bem como o dano material não restou comprovado, pois, as notas juntadas relativas ao conserto de carro de terceiros não possuem qualquer relação com o cancelamento do voo em questão.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que os autores foram notificados previamente a respeito do cancelamento do voo, conforme
email
recebido no dia 13/01/2022, sendo que o voo estava marcado para o dia 30/01/2022, ou seja, a comunicação foi encaminhada 17 dias antes do embarque.

Portanto, tendo sido cientificada a parte Recorrida com antecedência, fato este confirmado pelos autores, entendo que restou cumprida a regra disposta no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, a qual dispõe que:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte

Portanto, se o cancelamento do voo é comunicado com antecipação de 17 dias da data do embarque, inexiste dano moral a ser indenizado, especialmente se os passageiros optaram pela reacomodação em outro voo e não pelo reembolso integral das passagens.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. No caso, a recorrente foi
comunicada
da
alteração
do voo, com
antecedência
de 25 dias, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 141/2010 da ANAC.
3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e improvido
.
(N.U 1005153-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ALTERAÇÃO
DO HORÁRIO DO VOO CONTRATADO. FATO
COMUNICADO
PREVIAMENTE À PASSAGEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na
alteração
do horário do voo contratado pela Autora, fato
comunicado
à Autora com mais de 1 (um) mês de
antecedência
, tendo lhe oportunizado concordar ou não com a referida modificação, a qual aquiesceu expressamente com a sua realocação em outro voo com horário diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.
2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “A
alteração
da reserva PJRMPD é fato incontroverso, principalmente porque a requerida não nega o ocorrido, pelo contrário, afirma que a
alteração
de malha aérea se deu na data de 10/03/2022, 50 dias antes da partida, além de comprovar que alertou a requerente deste fato via e-mail (id. 93189923). Neste cenário, a declaração de contingência presente no id. 84503936 versa sobre fato conhecido – ou que deveria ser – de modo que a requerida ofertou possibilidade da autora reclamar quanto ao cancelamento do voo no 4660 via e-mail, o que esta não o fez. Sendo assim, considerando que não foi a requerida quem deu causa a qualquer gasto despendido pela autora, tendo esta decolado no voo de
alteração
de malha sem intercorrências, não vislumbro razão suficiente para restituição do montante perquirido a título de danos materiais. Com relação ao pleito de indenização por danos morais, nos termos trazidos pelo artigo 251-A do CBA, para a procedência do dano extrapatrimonial nos serviços de transporte, é intrínseca a comprovação de transgressão do dano de personalidade do consumidor, afastando a simples falha na prestação do serviço.”.
3. Apesar da autora alegar que apenas tomou ciência quanto a
alteração
do voo no momento do check-in, não houve impugnação quanto ao envio do alerta de
alteração
do voo pela Cia Aérea, mão tão somente alegações de que a ré não poderia alterar de forma unilateral o voo previamente contratado, contudo, como a
alteração
ocorreu com
antecedência
de 50 dias, não há que falar em falha capaz de ensejar indenização a título de dano moral.
5. No tocante a restituição do valor de R$ 442,44, a título de dano material, entendo que este não merece acolhida, pois o voo cancelado sairia de Cuiabá/MT as 05h45min, e a Cia Aérea reacomodou a passageira para o voo com saída no mesmo dia as 12h15min.
6. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1000813-46.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. No caso, o recorrente foi
comunicado
da
alteração
do voo, com
antecedência
de dois dias, tempo suficiente para que pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 141/2010 da ANAC.
3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
4. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1031785-42.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Em relação ao dano material, como houve alteração da cidade de partida do voo, haja vista que a cidade original era Parnaíba/PI, e os autores tiveram que se deslocar para Teresina/PI, saindo as 06h00min e chegando ao 12h00min, sendo que a distância entre essas duas cidades é de 338,1 Km, entendo que o gasto relativo ao combustível, deve ser ressarcido aos autores, no valor de R$187,60 (03/02/2022). Em relação ao gasto na Rede de Postos Combustíveis datado em 22/01/2022, no valor de R$100,00, e no Posto Reviver LTDA. datado em 01/02/2022, no valor de R$175,79, entendo ser indevida a restituição, pois não tem relação com a data do voo – 03/02/2022.

O valor de R$43,36 pago na Casa Alves, não deve ser ressarcido, pois não menciona o que se refere; os valores de R$ 133,00, R$ 70,00 R$ 203,00, e R$ 420,00 pagos a S.C Albuquerquer Gaspar, não deve ser ressarcidos, e R$ 276,00 pago a J. Victor dos Santos, em três parcelas de R$ 92,00, pois todo se referem a conserto de veículos de terceiros, também não devem ser ressarcidos, uma vez que não possuem relação com o cancelamento do voo, não podendo imputar a companhia aérea a responsabilidade por tais gastos.

Quanto ao gasto com alimentação no Restaurante Fagulhas, no valor de R$101,20, no aeroporto de Teresinha/PI, entendo que deve ser ressarcido, pois, ocorreu no dia do voo de retorno.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
afastar a condenação a título de dano moral, bem como para reduzir a condenação a título de dano material para R$288,80. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023